Tribunal: TJSP
Processo: 2282431-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
Habilitação de crédito. Inventário. Insurgência contra sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito. Efeito ativo indeferido. Decisão que desafia a interposição de agravo de instrumento, pois proferida em incidente processual, que não encerra o processo de inventário.

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
Habilitação de crédito. Inventário. Insurgência contra sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito. Efeito ativo indeferido. Decisão que desafia a interposição de agravo de instrumento, pois proferida em incidente processual, que não encerra o processo de inventário. Jurisprudência do STJ. Agravante pretende a habilitação de crédito que já constava de pedido de habilitação anterior, julgado improcedente pelo Juízo a quo e cuja sentença foi confirmada por v. Acórdão proferido por esta C. Câmara. Inalterada a situação fática e jurídica, descabida a rediscussão da matéria, atingida pela preclusão. Inteligência dos arts. 505 e 507 do CPC. Jurisprudência deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.